Tribunal: TJDFT
Processo: 0717032-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA POLICIAL EM SERVIÇO DE URGÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PARCIAL POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, que, em autos AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir qual a responsabilidade do réu, ora recorrido, quanto ao acidente de trânsito ocorrido no dia 22.10.2022, nas proximidades da QD 202/204 de Samambaia/DF, envolvendo Viatura Oficial da PMDF MITSUBICHI/ASX e veículo particular FIAT/DOBLÔ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Trânsito Brasileiro assegura prioridade de passagem às viaturas policiais em serviço de urgência, desde que acionados os dispositivos sonoros e luminosos, sem afastar o dever geral de segurança no trânsito (CTB, art. 29, VII).
4. A urgência, embora não definida expressamente no CTB, é entendida como situações em que o tempo é essencial à preservação da ordem, da integridade física ou do patrimônio, como ocorrências policiais em andamento.
5. As imagens de câmeras de segurança demonstram que ambos os condutores descumpriram normas de trânsito, contribuindo igualmente para a ocorrência do acidente.
6. O réu, sem habilitação, realizou conversão à esquerda sem sinalização adequada ou atenção à ultrapassagem em curso, violando os arts. 28, 34 e 35 do CTB.
7. A condutora da viatura policial realizou ultrapassagem em interseção, manobra vedada pelo art. 33 do CTB, ainda que ausente sinalização explícita, dada a periculosidade intrínseca do local.
8. A velocidade de 50km/h da viatura, em via com limite de 40km/h, é juridicamente tolerável no contexto de urgência policial e uso dos dispositivos de emergência.
9. Verificada a culpa concorrente, com igual relevância causal, aplica-se o art. 945 do CC/2002, devendo a indenização ser fixada proporcionalmente à culpa de cada parte (50%).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito envolvendo viatura policial em serviço de urgência deve observar a proporcionalidade das condutas culposas de ambos os condutores.
2. A manobra de ultrapassagem em interseção, ainda que sem sinalização expressa, configura infração autônoma nos termos do art. 33 do CTB.
3. A ausência de habilitação e a realização de conversão sem sinalização configuram culpa relevante do condutor civil, apta a ensejar divisão equitativa do ônus reparatório.